Tribunal: TJDFT
Processo: 0724583-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724583-38.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JOÃO PIMENTA DA VEIGA FILHO RECORRIDOS: CLÉBER APARECIDO RIBEIRO e OUTROS REPRESENTANTE LEGAL: ROGÉRIO GARCIA SALES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES EM CONTRARRAZÕES. MATÉRIA DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. NÃO CONHECIMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. FATO PROBANDO. FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RELAÇÃO PROCESSUAL. ANGULARIZAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. MONTANTE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. REGRA EXCEPCIONAL. ESPECIFICIDADES DO CASO. 1. Consoante dispõe o artigo 382, § 2o, do CPC/15, na Produção Antecipada de Prova, “O juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas”. 2. Nos termos do artigo 382, § 4o, do CPC/15, a Produção Antecipada de Provas não admite defesa, a qual ficará diferida para o momento processual oportuno, qual seja, perante o processo principal futuro que venha a ser instaurado após a produção probatória. 3. O interesse processual tem como fundamento a necessidade e a utilidade do processo para alcançar a tutela jurisdicional vindicada, bem como a adequação entre essa e o pedido formulado na demanda. 4. Em se tratando de Ação de Produção Antecipada de Provas, a necessidade da antecipação da prova constitui o interesse processual na demanda. 5. Conforme preceitua a lei processual civil, cabe ao Demandante declinar de forma específica os fundamentos de fato e de direito que justificam o pedido de produção antecipada de prova, indicando expressamente o fato probando que será objeto da antecipação. 6. Ausente a demonstração da necessidade da antecipação da prova pleiteada, porquanto não configurada nenhuma das hipóteses previstas no artigo 381 do CPC/15, conclui-se pela inexistência de interesse processual da parte Autora na demanda. 7. Nos casos em que o Réu é citado para responder à Apelação, se apresentadas as contrarrazões e for negado provimento ao referido recurso, deve haver a fixação dos honorários sucumbenciais (art. 85, § 1o, do CPC/15), pois configurada a pretensão resistida. Precedentes do c. STJ. 8. A hipótese ora examinada não se refere aos honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do CPC/15, consoante distinção realizada pela Corte Superior, mas tão somente à fixação da verba honorária sucumbencial (art. 85, §1o, do CPC/15). 9. Para o arbitramento dos honorários de sucumbência, o § 2o do artigo 85 do CPC/15 constitui regra geral, de aplicação obrigatória, ao passo que o § 8o do mesmo dispositivo legal constitui regra de aplicação subsidiária, de caráter excepcional. 10. Uma vez que não houve condenação ou proveito econômico e que o valor da causa foi fixado em quantia muito baixa, as especificidades do caso recomendam a incidência da regra excepcional prevista no § 8o do artigo 85 do CPC/15, que permite ao magistrado arbitrar os honorários por apreciação equitativa. 11. Apelação conhecida e não provida. Preliminares não conhecidas. Honorários sucumbenciais fixados. A recorrente alega violação ao artigo 85, §§ 2° e 8°, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o valor fixado a título de honorários advocatícios, R$ 300,00 (trezentos reais), teria sido ínfimo e desproporcional ao presente caso, não tendo o acórdão combatido observado a natureza e a importância da causa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao artigo 85, §§ 2° e 8°, do CPC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Na hipótese dos autos, a petição inicial foi indeferida, de modo que não houve condenação ou proveito econômico obtido com a demanda. Ainda, o valor da causa foi fixado pelos Autores em R$ 1.000,00 (mil reais) – ID 23398800 – Pág. 8, quantia essa muito baixa. Considerando o fato de que a apresentação de resposta pelos réus ocorreu apenas em sede recursal, fixo os honorários de sucumbência em R$ 600,00 (seiscentos reais), correspondendo metade do valor para cada requerido, por entender que esse montante se afigura condizente com as circunstâncias delineadas no feito” (ID 23769915). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027